Tribunal: TJES
Processo: 5003892-51.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003892-51.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLIANO LINO DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003892-51.2021.8.08.0047

RECTE.:
CARLIANO LINO DA SILVA

RECDO.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO DEMONSTRADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em que a parte autora relata, em síntese, ter
sido surpreendida com a inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito, uma vez que jamais contratou qualquer serviço oferecido pela parte demandada. Requer a declaração de inexistência dos débitos referentes ao aludido contrato, além de indenização por danos morais.
Em sede recursal (ID
.
4634330
), alega fraude na contratação ante a ausência do contrato juntado pelo requerido. Sustenta que as telas sistêmicas não são meio de prova para comprovar a contratação e a existência de
error in judicando
no julgado por ter sido baseado nas faturas juntadas pelo requerido.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID.
4634684) objetivando a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4634328
) dispôs que:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita eis que aparentemente verossímil, de forma a ser presumido como verdadeira nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Dito isso, passo a análise do mérito, concernente às pretensões declaratória de inexistência de débito e indenizatória.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Nesse sentido, verifica-se que a contratação dos serviços de telefonia e a inadimplência do recorrente é fato incontroverso nos autos. Além disso, é sabido que com a existência de dívida não paga pelo devedor surge para o credor o legítimo direito de cobrança.

A empresa recorrida conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC, quanto a regularidade da contratação pelo autor em 19/08/2015, sendo cancelada por inadimplência em 27/04/2019 bem como o inadimplemento com relação ao pagamento faturas dos meses de dezembro/2018 (R$77,09), janeiro/2019 (R$77,05) e fevereiro/2019 (R$74,99), (ID. 4634314).

Inclusive, o endereço de cobrança é idêntico ao endereço do recorrente no cadastro do serasa. Fora, inclusive, apresentado histórico de chamados no período, não estando este “zerado”, conforme consta das razões recursais.

Não merece prosperar a alegação de fraude arguida pelo recorrente, no mesmo sentido, não há como reconhecer a ocorrência de inexigibilidade do débito, bem como a negativação indevida, principalmente porque não há qualquer indício de que a contratação não tenha sido celebrada pelo autor.

Isto porque em que pese o recorrido ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, também trouxe as próprias faturas (ID. 4634314), referentes à contratação, bem como dados referentes ao pagamento e utilização da linha telefônica nº (27)99957-5605, cumprindo notar que todos os dados ali informados, além de se referirem ao débito que originou a negativação, são compatíveis com os dados do requerente.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que o apontamento do débito no cadastro negativo constitui prerrogativa do credor, nos moldes do art. 43 do CDC, de modo que, revelando-se legítimas as cobranças e sendo incontroverso o inadimplemento da obrigação, não há falar em conduta ilícita. Assim, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe, pois a negativação caracterizou exercício regular do direito da ré, na forma do art. 188, inc. I, do CC.

Em relação a comprovação por meio da juntada de telas sistêmicas da empresa recorrida, segue o entendimento jurisprudencial pátrio:

"(...) 2. Embora elaborados de modo unilateral, os conteúdos de telas de sistema interno da operadora servem como indicativo de que o contrato foi efetivamente celebrado entre as partes. 3. O relatório pormenorizado de chamadas originadas da linha telefônica é elemento de prova que, somado às telas do sistema interno, constitui acervo probatório firme e seguro sobre a consumação do negócio jurídico entre as partes, a revelar a existência de fato jurídico extintivo do direito afirmado na petição inicial. 4. A ausência de impugnação específica na réplica - sobre os fatos extintivos apresentados e provados pela parte ré autoriza a conclusão de que o negócio realmente foi celebrado entre as partes, cuja falta de pagamento de algumas contas mensais justifica a existência da dívida e a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e desprovido."1 ; e, (b) "2. Em que pese a apelada ter trazido aos autos somente as telas de seu sistema interno, embora também pudesse acostar as próprias faturas, referentes à contratação, cumpre notar que todos os dados ali informados, além de se referirem ao débito que originou a negativação, são compatíveis com os dados da apelante. 3. Não há como reconhecer a ocorrência de inexigibilidade do débito, bem como a negativação indevida, revestindo-se de validade o contrato e não havendo qualquer indício de que a contratação não tenha sido celebrada pela autora/apelante 4. Recurso desprovido." (TJAC, Segunda Câmara Cível, Apelação n.º 0704783-26.2019.8.01.0001, Relator Desembargador Roberto Barros, j. 04.12.2019)

DIREITO DAS RELAÇÕES DO CONSUMO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO. EXISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS. TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS) E RELATÓRIOS DE CHAMADAS. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. PARTES. CONTAS MENSAIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DÍVIDA EXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Se a parte autora alega que não celebrou o contrato de prestação de serviços de telefonia, a fornecedora ré tem o ônus de provar a existência do negócio jurídico. 2. Embora elaborados de modo unilateral, os conteúdos de telas de sistema interno da operadora servem como indicativo de que o contrato foi efetivamente celebrado entre as partes. 3. O relatório pormenorizado de chamadas originadas da linha telefônica é elemento de prova que, somado às telas do sistema interno, constitui acervo probatório firme e seguro sobre a consumação do negócio jurídico entre as partes, a revelar a existência de fato jurídico impeditivo do direito afirmado na petição inicial. 4. A ausência de impugnação específica na réplica - sobre os fatos impeditivos apresentados e provados pela parte ré autoriza a conclusão de que o negócio realmente foi celebrado entre as partes, cuja falta de pagamento de algumas contas mensais justifica a existência da dívida e a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 5. Restando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos no escopo de receber indenização, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJAC, AC 0700229-14.2020.8.01.0001, Relator (a): Regina Ferrari; Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 12/05/2020; Data de registro: 14/05/2020)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência tanto do pedido de declaração de inexistência de débito quanto de reparação por danos morais, pois não se vislumbrando ilícito, não incide o dever de indenizar

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)